Tribunal: TJES
Processo: 5003088-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003088-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MARLETE CORREIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão relativa à internação compulsória de Marlete Correa. O embargante alega omissão e contradição quanto à validade do laudo médico, por não ser circunstanciado e ter sido subscrito por profissional sem especialidade em psiquiatria, além de apontar divergência com precedente em caso análogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especificamente quanto ao enfrentamento dos requisitos legais para a internação compulsória e à validade do laudo médico apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração possui fundamentação vinculada às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A omissão passível de correção ocorre quando o vício recai sobre ponto que deveria ter sido decidido, não se confundindo com a rejeição das alegações deduzidas pela parte.

5. A contradição que autoriza o recurso caracteriza-se pela incompatibilidade lógica interna entre os fundamentos ou entre estes e a conclusão do julgado.

6. O acórdão recorrido enfrenta de forma clara e exaustiva a tese central acerca da alegada ausência de laudo médico circunstanciado e da especialidade do profissional subscritor.

7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, buscando a rediscussão do mérito recursal, finalidade estranha à natureza dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões decididas de forma clara e fundamentada.

2. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento do recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e § 2º do art. 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.08.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e a ele
negar provimento
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003088-88.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA:
MARLETE CORREA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o v. acórdão do id. 17337361 proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante em desfavor de
MARLETE CORREA
.

Em seu recurso (id. 18442539), o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e omissão, em razão da ausência dos requisitos legais para a internação compulsória, notadamente porque o laudo médico apresentado não seria circunstanciado e teria sido subscrito por profissional sem especialidade em psiquiatria.

Afirma que o pronunciamento configura decisão contraditória em relação a precedente proferido em caso análogo.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões, conforme autoriza o § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a tese central da recorrente acerca da alegada ausência de laudo médico circunstanciado subscrito por profissional especialista em psiquiatria.

Em verdade, as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.